Tribunal: TJDFT
Processo: 0704188-22.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, AFASTADA. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID 25812137, ID 26124270 e ID 26124271), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. A empresa ré impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que o autor não comprovou a sua hipossuficiência não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, uma vez que as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
4. Cuida-se de recurso (ID25812519) interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débitos referente à fatura no 119929287025, correspondente ao consumo entre 21/11/2020 e 06/12/2020, com vencimento em 24/12/2020, no valor de R$59,68, e a condenar a empresa ré a realizar a baixa do débito em seus sistemas. Todavia, deixou de condená-la ao pagamento de indenização por dano moral.
5. Nas razões recursais, sustenta a existência de dano moral, em razão do constrangimento causado pelas cobranças indevidas e excessivas, decorrentes da contratação fraudulenta. Alega ter desperdiçado seu tempo útil para solucionar o problema causado pela ré/recorrida, a qual não demonstrou qualquer intenção em resolvê-lo (teoria da Perda do Tempo Útil). Assevera que o dano sofrido ultrapassa o mero dissabor cotidiano, ante a notória falha na prestação de serviço da empresa ré/recorrida, configurando o dever de indenizar. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por dano moral.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A controvérsia cinge-se tão somente à análise da existência de dano moral.
8. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
9. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
10. No caso, não há comprovação de cobrança excessiva ou exposição da demandante a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais (art. 373, I, CPC).
11. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
12. Preliminares, suscitadas em contrarrazões, rejeitadas. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.